Tribunal: TJMT
Processo: 1035129-32.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035129-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Adjudicação Compulsória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADRIANO DOS ANJOS LEMOS - CPF: 475.570.796-04 (ADVOGADO), VALDUK SOARES DA SILVA - CPF: 171.322.148-96 (EMBARGANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0022-79 (EMBARGADO), SAO PAULO VULCANIZADORA DE PNEUS LTDA - CNPJ: 07.112.413/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), WALWIN DE AGUIAR CORREA - CPF: 142.090.201-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
:
Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Pessoa física. Ausência de comprovação de hipossuficiência. Existência de pessoa jurídica em nome do agravante. Omissão de informação. Dever de lealdade processual. Indeferimento do benefício.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita ao agravante, por entender que a documentação apresentada não comprovou satisfatoriamente a alegada hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante, diante da insuficiência probatória de sua alegada hipossuficiência financeira e da omissão de informações relevantes sobre sua situação econômica.

III. Razões de decidir

3. O artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

4. O agravante não comprovou sua hipossuficiência financeira de modo satisfatório, uma vez que a documentação apresentada (declaração de hipossuficiência, extratos bancários de conta pessoal e declarações de terceiros sobre serviços de jardinagem) é insuficiente.

5. A omissão de informação sobre a existência de pessoa jurídica em nome do agravante, atuante no comércio varejista de material elétrico, compromete a credibilidade de suas alegações e viola o dever de lealdade processual e boa-fé.

IV. Dispositivo e tese

6 Agravo interno desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por VALDUK SOARES DA SILVA contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita formulada pelo autor nos autos da Ação Rescisória nº 1035129-32.2024.8.11.0000, em face do BANCO DA AMAZONIA S.A.

O agravante alega, em síntese, que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, uma vez que trabalha como jardineiro autônomo, percebendo renda mensal de aproximadamente um salário-mínimo. Afirma que está isento de emitir Notas Fiscais e de Declarar Imposto de Renda, apresentando declarações de seus clientes eventuais que confirmam receber R$ 150,00 por dia de trabalho, quando há serviço disponível.

Em contrarrazões, o BANCO DA AMAZÔNIA S.A. pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que o agravante omitiu a existência de uma pessoa jurídica regularmente constituída e em atividade em seu nome - VALDUK DA SILVA MACHADO ME, CNPJ nº 51.484.123/0001-86, que atua no comércio varejista de material elétrico, demonstrando que o agravante não trabalha apenas como jardineiro, mas também presta serviços como eletricista.

O agravado argumenta que esta omissão, somada à insuficiência dos documentos apresentados para comprovar a real situação financeira do agravante, justifica a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025